Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-57.2022.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material e omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAMELA ANDRADE PINHEIRO OTERO e outro, em face de acórdão que negou provimento ao recurso, alegando erro material e omissão quanto à condenação em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material e omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAMELA ANDRADE PINHEIRO OTERO e outro, em face de acórdão que negou provimento ao recurso, alegando erro material e omissão quanto à condenação em honorários advocatícios. O acórdão recorrente teria consignado equivocadamente que a decisão julgou improcedente o pedido reconvencional, sem considerar a sucumbência do embargado também na ação principal. Requereu-se a correção do erro e a majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve erro material no relatório do acórdão ao descrever a condenação em honorários advocatícios;
(ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios relativos à reconvenção.
III. Razões de decidir
3. Reconheceu-se o erro material no relatório do acórdão, que não refletiu corretamente a condenação em honorários tanto na ação principal quanto na reconvenção.
4. Verificou-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na reconvenção, sendo de rigor sua aplicação, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.
5. A correção do relatório e a majoração dos honorários foram acolhidas, observando-se a gratuidade de justiça, se o caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
O erro material no relatório do acórdão deve ser corrigido para refletir corretamente a condenação em honorários na ação principal e na reconvenção.
A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na reconvenção configura vício sanável por embargos de declaração, sendo de rigor sua aplicação conforme o artigo 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.